Tribunal: TJMMG
Processo: 2000236-23.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000236-23.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000621-53.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 31/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUMHO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IRREGULARIDADES NA COLHEITA DE PROVAS. ATIPICIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes indiciados pela suposta prática do crime de falso testemunho (art. 346 do Código Penal Militar), objetivando o trancamento do inquérito policial militar, sob o argumento de nulidades nas oitivas dos pacientes e das provas digitais, bem como de atipicidade da conduta imputada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal apreciar habeas corpus que suscita nulidades no inquérito policial militar, antes de submeter tais matérias à análise do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se os argumentos que fundamentam o pedido de trancamento de inquérito policial militar não foram primeiramente apreciados no Juízo de origem, não pode este Tribunal interferir precocemente na questão, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Habeas corpus não conhecido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPPM, artigos 466 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.021.220/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025, TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.137529-1/000, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, publicação em 13/06/2025; Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.083373-8/000, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, publicação da súmula em 09/04/2025 e Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.028132-1/000, Relator: Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, publicação em 08/03/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Cb PM Francisco Gorgulho Fernandez, Sd PM Francisco Gomes de Freitas Neto, Cb PM Dener Versiani Kroger Filho, Cb PM Christian Carlos Neves, 3º Sgt PM Ewerton Luiz Freire Cardoso e Cb PM Mauro Rodrigues da Silva, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) e nos artigos 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade coatora o Comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Em síntese, relatam os impetrantes que, a partir das declarações prestadas por Felipe Araman de Oliveira, foi instaurado, em desfavor dos pacientes, o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000621-53.2025.9.13.0005, que culminou no indiciamento dos militares pela suposta prática do delito de falso testemunho previsto no art. 346 do Código Penal Militar. Alegam que a autoridade policial procedeu à inquirição dos pacientes, na condição de testemunhas, submetendo-os a perguntas de caráter incriminador, relacionadas à conduta funcional, em clara ofensa ao direito constitucional do silêncio (art. 5º, LXIII, Constituição Federal) e ao princípio da não autoincriminação, resultando, assim, em uma colheita de prova viciada e inválida. Asseveram que tais depoimentos não poderiam sequer ser colhidos sob compromisso legal, tendo em vista que os indiciados já estavam na posição de investigados desde as declarações de Felipe Araman de Oliveira. Alegam que, além das irregularidades na colheita dos depoimentos dos pacientes, os autos também foram instruídos com provas digitais de origem duvidosa, notadamente prints de conversas de WhatsApp, porquanto não foram objeto de laudo pericial de coleta; não foram acompanhados de certificação hash confiável, que atestasse sua integridade; apresentam mensagens apagadas, indicando manipulação do conteúdo; foram anexados por mero termo de juntada, sem cadeia de custódia regular, em desacordo com os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Nesse contexto, alegam que, a despeito de tais irregularidades/ilegalidades, a autoridade coatora determinou o indiciamento dos pacientes, imputando-lhes crime que não se amolda à situação fática, tendo em vista que ninguém pode ser responsabilizado por falso testemunho quando, na verdade, figurava como investigado e não tinha obrigação legal de dizer a verdade. No tocante à nulidade dos depoimentos dos pacientes, prestados na qualidade de testemunhas, asseveram que esses, os pacientes, deveriam ter sido advertidos do seu direito de permanecer em silêncio e de não produzir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 provas contra si mesmos, bem como de serem amparados por advogado, o que não ocorreu. Reiteram que, ao contrário, os pacientes foram compromissados a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, em uma clara coação ilegal. Citam julgados do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal para ampararem o alegado e concluem que os depoimentos dos pacientes são provas ilícitas e devem ser desentranhados dos autos, tornando insubsistente o indiciamento pelo crime militar de falso testemunho, por evidente atipicidade. Já em relação à prova digital, ressaltam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a sua inadmissibilidade quando produzida sem a observância da cadeia de custódia. Salientam que o trancamento do IPM pela via estreita do writ é medida excepcional, sendo tal excepcionalidade evidenciada no caso em tela, diante das nítidas ilegalidades cometidas, razão pela qual a concessão da ordem é medida de rigor. Sustentam o pedido de medida liminar, na presença do fumus boni iuris, consubstanciado na alegação da existência de constrangimento ilegal e atipicidade da conduta imputada aos pacientes. Com tais argumentos requerem, in verbis: a) estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata do IPM nº 2000621- 53.2025.9.13.0005 em relação aos pacientes; b) a notificação da autoridade coatora para que preste informações; c) seja conhecido o presente writ e, no mérito, após as informações prestadas pela autoridade coatora e a oitiva do Ministério Público, seja definitivamente concedida a ordem, para cessar o constrangimento ilegal e trancar o Inquérito Policial Militar nº 2000621-53.2025.9.13.0005, em relação aos Pacientes, em razão da nulidade dos depoimentos, da nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e da atipicidade da conduta imputada; [...] Em 29/09/2025, indeferi o pedido liminar e determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 9). Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: [...] 4. Assim, cumpre informar, em sede de esclarecimentos, os seguintes pontos: Da Prova Testemunhal 5. Destaca-se que, desde o início das investigações, a autoridade encarregada pelo IPM considerou os respectivos pacientes apenas como testemunhas dos fatos, ou melhor, da eventual prática de infrações penais praticadas pelos militares do efetivo da PMMG investigados, precipuamente pela prática da infração penal capitulada no art. 50 da Lei nº 14.967/2025, em consonância com o art. 9º, Inciso II, alínea “c”, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CPM, consistente em “Organizar, prestar ou oferecer serviços de segurança privada, com a utilização de armas de fogo, na qualidade de sócio ou proprietário, sem possuir autorização de funcionamento”. 6. Inclusive em relação ao Senhor FELIPE ARAMAN DE OLIVEIRA CB PM (Nº 170.261-2), pois como não era o articulador nem o organizador da prestação de serviços de segurança, possuindo apenas um comércio de venda de câmeras de monitoramento, foi considerado desde o início das investigações do IPM, como mera testemunha, tendo recaído os indícios de materialidade e de autoria delitivas somente sobre os investigados GUILHERME TADEU DE PINHO SILVA 2º SGT PM (Nº 158.684- 1) e RODRIGO SÁVIO DE LIMA E SILVA CB PM (Nº 170.801-5) 7. O simples ato de prestar serviço de segurança privada não configura, por si só, o crime tipificado no artigo 50 da Lei nº 14.967, de 9 de setembro de 2024 (Estatuto da Segurança Privada). O referido dispositivo tipifica o crime de exercício irregular da atividade de segurança privada, prevendo a pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa para quem organizar, prestar ou oferecer serviços de segurança privada, com a utilização de arma de fogo, sem a devida autorização de funcionamento. 8. Faz-se necessário ressaltar que o sujeito ativo do mencionado crime deve possuir a qualidade de sócio ou proprietário da empresa, sendo indispensável que organize, preste ou ofereça o serviço de segurança privada armado sem a devida autorização legal. 9. A conduta típica exige a atuação de sócio ou proprietário de empresa de segurança privada que, de forma irregular, utilize armas de fogo sem a devida autorização. 10. Os pacientes, durante toda a investigação, jamais foram tratados ou considerados como proprietários ou sócios de empresa de segurança privada, tampouco como os organizadores da prestação do serviço. Conforme relatou a testemunha Senhor FELIPE ARAMAN DE OLIVEIRA CB PM (v. Termo de Inquirição de fls. 253-255 do IPM), os pacientes apenas prestavam serviço de segurança privada à empresa Magma Fundição, por intermédio da empresa de segurança privada VARSEG, sendo apontado como organizador e proprietário da empresa VARSEG o indiciado RODRIGO SÁVIO DE LIMA E SILVA CB PM CB PM. 11. Esse fato foi corroborado pelo depoimento da testemunha Senhor PAULO CLEMENTE DA SILVA JÚNIOR (v. Termo de Inquirição de fls. 306-308 do IPM), segundo o qual toda a contratação foi realizada pela esposa do indiciado Senhor RODRIGO SÁVIO DE LIMA E SILVA CB PM e na presença deste. Ademais, o depoimento do Senhor SAULO MARINHO ALEIXO Sd 1 CL PM, Nº 179.180-5 (v. Termo de Inquirição de fls. 363-365 do IPM) confirmou que foi contratado diretamente pelo RODRIGO SÁVIO DE LIMA E SILVA CB PM. 12. Desse modo, a autoridade encarregada pelo IPM realizou as oitivas dos pacientes na qualidade de testemunhas, sendo que todas tiveram ciência prévia dessa qualidade e foram inquiridos e devidamente compromissados na forma da lei (v. Termos de Inquirição de fls. 383-384, 385-386, 387- 388, 416-418, 419-421, 424-426 do IPM), não havendo indícios de autoria em seu desfavor. Ademais, o próprio encarregado, de boa-fé, fez consignar, como por exemplo, no depoimento do Senhor DENER VERSIANI KROGER FILHO (Nº 161.666-3), a advertência sobre o direito ao silêncio caso alguma pergunta pudesse prejudicá-los (v. Termo de Inquirição de fls. 424-426 IPM). 13. Destaco, também, um ponto que demonstra a lisura, a transparência e a legalidade no procedimento, qual seja, em todas as oitivas das testemunhas permitiu-se o acompanhamento integral pelo advogado Dr. LUCAS GOMES FLAUZINO, cujas assinaturas constam nas fls. 384, 386, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 388, 418, 421 e 426 do caderno investigativo, sendo certo que nenhuma pergunta formulada foi objeto de impugnação, objeção ou protesto, não havendo sequer, tanto pelos inquiridos quanto pelo seu Ilustre Advogado, qualquer manifestação de inconformismo quanto ao compromisso legal das testemunhas inquiridas. 14. Destaco, ainda, outro ponto, os questionamentos realizados durante a inquirição das testemunhas limitaram-se a esclarecer os fatos e a conduta dos militares investigados, não recaindo sobre as testemunhas. As perguntas dirigidas aos pacientes visaram apurar se os investigados, GUILHERME TADEU DE PINHO SILVA 2º SGT PM e RODRIGO SÁVIO DE LIMA E SILVA CB PM, possuíam empresas de segurança privada e se contratavam militares ou civis para prestação de serviços. Em nenhum momento houve indagação que pudesse comprometer a conduta das testemunhas. 15. Ocorre que não se está diante de confissão pelos pacientes, em relação à infração penal do art. 50 da Lei nº 14.967/24, objeto da investigação e imputada aos investigados GUILHERME TADEU DE PINHO SILVA 2º SGT PM e RODRIGO SÁVIO DE LIMA E SILVA CB PM, mas sim diante do Falso testemunho, pois quando corroborada com as provas testemunhal e documental produzidas na investigação, fica comprovado que as testemunhas fizeram afirmação falsa, ou negaram ou calaram a verdade, em inquérito policial militar, quando deveriam relatar e declarar a verdade do que sabiam e lhes foi perguntado, a respeito do fato delituoso e das circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência, conforme obrigação prevista nos artigos 203 do CPP (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941) e 352 do CPPM, a seguir transcritos: [...] 16. Portanto, em relação à prova testemunhal, informo, em sede de esclarecimentos, que foi perguntado às testemunhas o que elas sabiam sobre os fatos e não o que elas teriam feito. Bem como foi questionado qual a relação delas para com os indiciados, não havendo qualquer questionamento incriminador como astuciosa e maliciosamente alegam os impetrantes. Da Prova Digital 17. Informo que o código hash foi devidamente coletado, conforme Termos de Coletas constantes nas fls. 304-305 e 356-357 do IPM. 18. Enfatizo que os prints mencionados pelos impetrantes do HC referem-se à conversa de um grupo de WhatsApp, que versava sobre a prestação de serviço de segurança para a empresa Magma Fundição. 19. O teor dos prints e todos os arquivos de mensagens, entregues voluntariamente pelas testemunhas, foram extraídos mediante mecanismo que assegura a preservação integral dos vestígios probatórios e a mesmidade dos elementos digitais, ou melhor, por meio da utilização da técnica da geração do algoritmo hash (código hash), procedimento técnico que também assegura a integridade, autenticidade e confiabilidade dos dados eletrônicos, em observância à cadeia de custódia da prova digital. Para tal finalidade, lavrou-se Termos de Coletas específicos, regularmente assinados pelas testemunhas, conforme se verifica às fls. 304 e 356 do IPM, sendo que a documentação da coleta não é exclusiva de perito oficial, conforme dispõe o art. 158-C do CPP. 20. A jurisprudência do TJMMG é no sentido de que a simples alegação de manipulação, adulteração ou existência de mensagens apagadas, despida de corroboração fático probatória, ou melhor, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a possibilidade de adulteração ou manipulação do material probatório, com prejuízo à defesa, não pode dar guarida à falácia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de constrangimento ilegal, sendo que diante da sua inocorrência, há de ser a ordem denegada, senão vejamos: HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DECISÃO FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A POSSIBILIDADE DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO, COM PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DO PACIENTE FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. (TJMMG. "TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”. Habeas Corpus Processo n. 2000038- 83.2025.9.13.0000. Des. Rel. Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 27/05/2025. Publicação: 05/06/2025. Decisão: unânime 22. Esclareço, também, que a prova digital não foi o único elemento a respaldar o indiciamento dos pacientes, que foi calcado também em outros elementos constantes nos autos. 23. Por último, mas não menos importante, somente a título de argumentação, é o fato de que a eventual constatação de qualquer comprometimento da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via estreita do habeas corpus. 24. Portanto, em relação à prova digital, não prospera a alegação de quebra da cadeia de custódia, não havendo qualquer ilegalidade em relação à prova digital e, consequentemente, não há que se falar em constrangimento ilegal. Informações Finais 25. Por oportuno e como bem observado e fundamentado na decisão do Eminente Desembargador Relator: “o trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo admitida quando restar demonstrada, a prima facie, sem necessidade de análise acurada das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (prova de materialidade e indícios de autoria delitiva)”, o que não é o caso. 26. Pelo exposto, tem-se que as alegações dos impetrantes não encontram respaldo nos autos do IPM, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. Os depoimentos foram colhidos dentro da legalidade, tendo sido inclusive acompanhados por advogado constituído, com respeito às garantias constitucionais dos pacientes, e a prova digital preserva sua cadeia de custódia. [...] (Evento 20 – INF_HABEAS_CORP2) Em seguida, o eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 20 - INF_HABEAS_CORP2), inexiste qualquer vício a ser combatido pela via estreita do habeas corpus, uma vez que as simples alegações do impetrante de que foi violado o direito a não autoincriminação dos pacientes, bem como que o feito deveria ser arquivado por ausência de justa causa, desacompanhadas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstração fática, não pressupõem ilegalidade, mesmo porque é do Ministério Público a atribuição privativa para analisar a suficiência de indícios de autoria e provas da materialidade do delito visando à deflagração da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. (Evento 23 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Visam os impetrantes ao trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM de n. 2000621-53.2025.9.13.0005), em trâmite perante a Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME), alegando, para tanto, ausência de justa causa, atipicidade da conduta e nulidade das provas produzidas. Todavia, da detida análise do feito, entendo que não se deve conhecer do presente writ pelos motivos que passo a expor. Da análise dos autos, verifico que o IPM de Portaria n. 106.160/2025 (autos n. 2000621-53.2025.9.13.0005) aportou nesta Justiça Militar, no dia 18/06/2025, encontrando-se em fase inicial, e que os pedidos postos no presente writ não foram submetidos à apreciação do juízo a quo. No entanto, essa prévia análise é condição necessária para o exame da matéria por este Tribunal, pois, de outro modo, incorre-se em supressão de instância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES RELACIONADAS À OITIVA DA AGRAVANTE, REALIZAÇÃO INDEVIDA DE COMPROMISSO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL, ILEGALIDADES EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS DO INQUÉRITO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem afastou de maneira fundamentada as alegações da defesa, destacando que todos os atos do inquérito foram praticados sob a supervisão da delegada, não havendo qualquer vício formal, apesar de a escrivã ter compromissado a interrogada, logo em seguida esclareceu que esta poderia permanecer em silêncio e o relato do genitor da vítima é suficiente para demonstrar a justa causa para a persecução penal. 3. As teses relacionadas à nulidades referentes aos documentos do inquérito policial não foram debatidas perante a Corte de origem, o que impede o debate diretamente por esta Corte Superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Mister, ainda, destacar que "a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que eventual nulidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina automaticamente a persecução penal, salvo se demonstrado prejuízo concreto ou ilicitude das provas essenciais à justa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 causa" (AgRg no RHC n. 198.218/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). 5. Ademais, é pacífico nesta Corte Superior que, "considerando a natureza inquisitiva do inquérito policial, é entendimento assente nesta Corte que a ausência de advogado para acompanhar os flagrados em seu interrogatório não acarreta as nulidades aventadas pelo agravante (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.472/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)" (AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 1.021.220/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) Destaquei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, confira-se: EMENTA: "HABEAS CORPUS" - TRÁFICO DE DROGAS - LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ILICITUDE DAS PROVAS - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ÔNUS DA IMPETRAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS - INVIABILIDADE - AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO VERIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não se conhece de pedido de trancamento de inquérito policial apresentado perante o Tribunal quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, a fim de evitar-se supressão de instância. [...] (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.137529-1/000, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO NÃO COMPROVADA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REITERAÇÃO DELITIVA - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONHECERAM PARCIALMENTE O HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGARAM A ORDEM. - Se o pedido de trancamento do inquérito policial não foi submetido ao juízo a quo, incabível a sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância. - Em uma análise possível de ser realizada na via estreita do writ, que não comporta dilação probatória, não foi possível comprovar a alegada ilicitude das buscas realizadas, que, a princípio, foram motivadas por fundadas suspeitas da prática de crime permanente. O exame definitivo da questão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 deve ser reservado à ação penal, seara adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório. [...] (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.083373-8/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/0/2025, publicação da súmula em 09/04/2025) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA AÇÃO POLICIAL - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. Não tendo sido o pedido de declaração de nulidade da ação policial e da prisão em flagrante do paciente, assim como o pleito de trancamento do inquérito policial, apreciados pelo Juízo de primeiro grau, não cabe a este Eg. Tribunal examiná-lo, sob pena de supressão de instância." (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.028132-1/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023). Destaquei Com tais fundamentos, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para também negar conhecimento ao presente habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator